Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008317-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os servidores OTÍLIA REGINA DA SILVA e PAULO ARAÚJO SAMPAIO optaram pelo acordo no ID: 15741729. Assim, intime-se o DF para se manifestar sobre a anuência ID: 15741729, devendo colacionar aos autos a devida comprovação da decisão homologatória de desistência do recurso excepcional (RE 20080020104519) para o prosseguimento quanto anuência dos substituídos OTÍLIA REGINA DA SILVA e PAULO ARAÚJO SAMPAIO Brasília, 14 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador